Tribunal: TJES
Processo: 0003379-39.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Difamação; Simples
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003379-39.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IRWING ALMEIDA DA SILVA ROCHA
APELADO: ALEX SOUZA DUARTE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0003379-39.2023.8.08.0035

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES

RECORRENTE: IRWING ALMEIDA DA SILVA ROCHA

RECORRIDO: ALEX SOUZA DUARTE

RELATOR: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. QUEIXA-CRIME. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CALÚNIA (ART. 138 DO CÓDIGO PENAL). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO (ART. 82 DA LEI Nº 9.099/95). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. MÉRITO. ANÁLISE SUBSIDIÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA LASTREADA EM PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme expressa previsão do art. 82 da Lei nº 9.099/95, o recurso cabível contra a sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Criminais é o de Apelação.

A interposição de Recurso Inominado, peça recursal afeta aos Juizados Especiais Cíveis, em detrimento da Apelação Criminal, constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Subsidiariamente, ainda que fosse possível superar o óbice da admissibilidade, a sentença condenatória não mereceria reparos, uma vez que se encontra devidamente fundamentada no conjunto probatório dos autos, especialmente no depoimento testemunhal que desconstituiu a versão do querelado e confirmou a ofensa à honra do querelante.

Recurso não conhecido.

VOTO

Trata-se de recurso interposto por IRWING ALMEIDA DA SILVA ROCHA contra a r. sentença (ID 11236940) que, ao julgar parcialmente procedente a queixa-crime ofertada por ALEX SOUZA DUARTE, o condenou pela prática do crime de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 11236951), protocoladas sob o nome de "Recurso Inominado", o apelante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (animus diffamandi), alegando que a controvérsia entre as partes se restringe à esfera cível, decorrente de um desacordo comercial. Pugna, ao final, pela sua absolvição.

O querelante apresentou contrarrazões (ID 11236957), rebatendo os argumentos e pleiteando a manutenção da sentença condenatória.

É o breve relatório. Passo a votar.

I - Do Não Conhecimento do Recurso

De início, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do recurso interposto.

O recorrente, inconformado com a sentença condenatória proferida em sede de Juizado Especial Criminal, interpôs peça recursal nominada "Recurso Inominado".

Ocorre que a Lei nº 9.099/95, que rege o procedimento em questão, é taxativa ao prever o recurso cabível em seu artigo 82, caput:

"Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. [...]"

A interposição de "Recurso Inominado", modalidade recursal prevista para o rito dos Juizados Especiais Cíveis (art. 41 da Lei nº 9.099/95), em matéria criminal, configura erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Tal princípio, embora prestigiado no sistema processual pátrio, não tem o condão de sanar equívocos inescusáveis, decorrentes da inobservância de texto expresso de lei.

A ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso apropriado afasta a possibilidade de se conhecer de uma espécie recursal por outra. A via processual adequada era, inequivocamente, a Apelação Criminal, e a escolha por peça de nomenclatura e fundamento diverso impede o seu processamento por esta Turma Recursal.

Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

II - Do Mérito (Análise Subsidiária)

Ainda que fosse possível superar o vício formal, o que se admite apenas para argumentar (ad argumentandum tantum), no mérito, melhor sorte não assistiria ao recorrente.

A materialidade e a autoria do delito de difamação restaram sobejamente comprovadas durante a instrução processual. A sentença condenatória analisou com acerto o conjunto probatório, dando especial relevo ao depoimento da testemunha Makele Silvia do Nascimento, a qual foi apontada pelo próprio querelado como vítima de assédio por parte do querelante.

Em juízo, a referida testemunha negou veementemente as alegações, afirmando que sempre foi tratada com respeito e educação pelo querelante. Tal depoimento é crucial, pois desmente a narrativa criada pelo querelado e evidencia que a imputação de fato ofensivo à reputação do querelante era falsa e foi divulgada com o nítido intuito de macular sua honra.

A tese defensiva de que a questão se resume a um desacordo contratual não se sustenta, pois, ainda que exista uma lide cível entre as partes, tal fato não autoriza o querelado a ofender a honra do querelante, imputando-lhe a prática de condutas desabonadoras e inverídicas.

Dessa forma, a condenação foi medida justa e adequada, lastreada em provas concretas produzidas sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

III - Dispositivo

Ante o exposto, por reconhecer a ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso, NÃO CONHEÇO do recurso, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)